Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803028-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: ADELSON PEREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado para reformar decisão de 1º grau que indeferiu tutela provisória de urgência de imissão na posse em ação reivindicatória ajuizada contra trabalhadores rurais ocupantes da área litigiosa, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito de propriedade pela agravante; (
ii
) estabelecer se está configurada a posse injusta dos agravados; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática conclui que o título de domínio da agravante possui dúvidas relevantes quanto à cadeia dominial, localização e extensão, estando sob investigação pelo Ministério Público e ITERPA.

Constatou-se que os agravados exercem posse contínua há mais de dez anos, com moradia, benfeitorias e produção agrícola, configurando, em tese, posse ad
usucapionem
, seja na modalidade especial rural (art. 191, CF; art. 1.239, CC), seja na modalidade ordinária ou extraordinária (art. 1.238, CC).

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa na ação reivindicatória para afastar a configuração de posse injusta, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
2203089/SC) e TJ-MT (0054693-03.2015.811.0041).

Verificou-se fluência prescricional superior a dez anos desde a ocupação em 2010, pois a citação dos réus somente foi determinada em 2021, hipótese que extingue a ação reivindicatória por prescrição aquisitiva (art. 240, §2º, CPC; FARIAS; ROSENVALD, 2021).

Para concessão de tutela provisória de urgência, exige-se probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC), requisitos não presentes no caso, dada a ausência de prova robusta e de urgência contemporânea, pois a ocupação persiste há mais de uma década.

Não estão presentes também os requisitos para tutela de evidência, pois há necessidade de dilação probatória quanto à titularidade dominial e à natureza jurídica do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência em ação reivindicatória exige prova inequívoca do domínio e posse injusta, não sendo cabível quando houver dúvidas relevantes sobre o título de propriedade e posse exercida há mais de dez anos com características de usucapião.

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa na ação reivindicatória, afastando a configuração de posse injusta ainda que não produza efeitos registrais.

A ausência de urgência contemporânea ao pedido, em razão da longa duração da ocupação, afasta o periculum in mora necessário à concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 191; CC,
arts
. 1.228, 1.238 e 1.239; CPC,
arts
. 240, §2º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2203089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0054693-03.2015.811.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022; TJ-MG, AGT nº 1000021-24.0093.10.02, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 24.02.2022; TJ-GO, AI nº 0243858-93.2017.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 04.10.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão
inter
locutória proferida pelo Juízo de 1º grau,
que
por sua vez
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão na posse, em ação reivindicatória proposta em face de trabalhadores rurais ocupantes da
área em litígio
.

A decisão recorrida
(Id. 23720024 – autos principais)
concluiu pelo indeferimento da tutela antecipada sob o fundamento de que (i) pairam dúvidas relevantes sobre a legitimidade e cadeia dominial dos títulos apresentados pela agravante; (
ii
) os ocupantes exercem a posse há mais de dez anos de modo contínuo; (
iii
) inexistem requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) em sede de cognição sumária.

Em suas razões (
I
d. 17043599), a agravante sustenta: (i) que os ocupantes confessaram o esbulho possessório, reconhecendo a propriedade da
Agropecuária Santa Bárbara
Xinguara S/A
; (
ii
) que há prova inequívoca da propriedade registrada; (
iii
) que os invasores praticam crimes ambientais (desmatamento e ocupação irregular com divisão de lotes); (
iv
) que o tempo decorrido não afasta o direito de reintegração, pois não houve inércia, tendo sido instauradas medidas criminais e administrativas desde 2009, além de o art. 1.244 do CC vedar a prescrição aquisitiva quando houver posse viciada ou prática de crime; ao final, requer a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência e imediata imissão na posse.

Em contrarrazões
(I
d. 17469312
)
, os agravados
aduzem
: (i) prescrição da ação reivindicatória, considerando que a ocupação atual se iniciou em 2010 e a citação só foi determinada em 2021, sem diligência tempestiva para interromper a prescrição (art. 240, §2º, CPC); (
ii
) aquisição do domínio por usucapião especial rural, ante a posse pacífica, contínua e produtiva por mais de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 191 da CF e art. 1.239 do CC; (
iii
) impossibilidade de concessão de tutela provisória em razão do caráter coletivo do conflito fundiário e da necessidade de ampla dilação probatória sobre a cadeia dominial e a natureza pública ou privada do imóvel reivindicado, pugnando pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de imissão na posse formulado pela recorrente em ação reivindicatória, fundamentada na suposta existência de esbulho possessório praticado pelos agravados.

O cerne da controvérsia envolve:

(i) a demonstração da probabilidade do direito de propriedade pela agravante;

(
ii
) a configuração da posse injusta dos agravados;

(
iii
) a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada.

A ação reivindicatória possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Para sua procedência são necessários três requisitos cumulativos: (i) prova do domínio; (
ii
) posse injusta do réu; e (
iii
) individuação do imóvel (RIZZARDO, Arnaldo.
Direito das Coisas
. Forense, 2006, p. 213-216).

No caso concreto, a decisão monocrática concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e pela inexistência de perigo de dano (periculum in mora) considerando que:

o título de domínio da agravante encontra-se sob investigação pelo Ministério Público e ITERPA, com dúvidas quanto à cadeia dominial, localização georreferenciada e extensão da área (id. 16631912);

a ocupação pelos agravados perdura há mais de dez anos, período durante o qual houve constituição de moradia, benfeitorias, produção agrícola e inserção comunitária, sendo necessária dilação probatória para a resolução definitiva sobre o domínio e a natureza pública ou privada do bem;

a posse exercida apresenta características de posse ad
usucapionem
, seja sob a modalidade constitucional rural (art. 191, CF e art. 1.239, CC), seja na modalidade ordinária ou extraordinária (art. 1.238, CC).

Nesse
último
ponto,
inclusive,
a Jurisprudência Pátria
preleciona:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a
coisa .
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus
domini
, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02
) .
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

(TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SÚMULA 7/
STJ .
SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na
eg
.
Instância a quo. Novo exame do feito.
2. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na
origem .
3. No caso, o Tribunal a quo considerou cabalmente demonstrada a prescrição aquisitiva de posse mansa, pacífica e com animus do mini, além da boa-fé e justo título.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2203089 SC 2022/0279597-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2023)
(grifo nosso)

De outro lado, observa-se também
,
no presente caso, que
a agravante não providenciou a citação dos réus no prazo legal, tendo sido o despacho citatório exarado apenas em 2021, configurando fluência prescricional superior a 10 anos desde a ocupação em 2010, hipótese reconhecida pela doutrina como causa extintiva da ação reivindicatória (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil: Reais
.
JusPodivm
, 2021, p. 318).

A respeito do assunto, dispõe o art. 240, §2º do CPC:

“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Ademais, para concessão de tutela provisória de urgência, exige-se:

Art. 300, CPC:"A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

No presente caso, além da ausência de prova robusta e não contestada do domínio, inexiste urgência contemporânea ao pedido, pois a ocupação persiste há mais de uma década, afastando o periculum in mora.

Vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL -- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA
MEDIDA .

Estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam a
plausividade
do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida.

(TJ-MG - AGT: 10000212400931002 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Por fim, imperioso ressaltar que estão ausentes
também os requisitos ensejadores da tutela de evidência
. Nesse sentido, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. TUTELA DE
EVIDÊNCIA .
INDEFERIDA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC DE 2015. DECISÃO
REFORMADA .

A tutela de evidência é espécie de tutela provisória concedida apenas com base na demonstração da evidência do direito da parte, não se analisando, por outro lado, a urgência do pleito. II - Para a concessão da tutela de evidência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a alta probabilidade do direito pretendido, se enquadrando em uma das hipóteses nos incisos do artigo 311 do CPC. Ausente qualquer dessas hipóteses impõe-se o indeferimento da tutela de evidência pleiteada.
III - Existentes provas capazes de gerar dúvida razoável ao direito pleiteado pelo autor, tenho que as alegações da inicial carecem de comprovação cabal, devendo, por isso, ser indeferida a tutela de
evidência .
IV - Temerária a permissão para retirada dos produtos lácteos do comércio e, principalmente sua manutenção em depósito com possíveis descartes, haja vista a divergência na interpretação dos documentos trazidos pelas partes, de modo que somente após o esgotamento da instrução probatória, com o crivo do contraditório, serão esclarecidos os pontos controvertidos, evitando-se, assim, possíveis prejuízos aos interesses das partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02438589320178090000, Relator.: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/10/2017)
(grifo nosso)

Desta feita, mantenho a decisão monocrática guerreada em todos os seus termos
, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a tutela de urgência.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025